Tribunal: TJDFT
Processo: 0745631-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO LEGISLATIVO No 2.292/2020. EFEITOS. SUSTAÇÃO. DECRETO DISTRITAL No 31.405/2010. PROIBIÇÃO. EMISSÃO DE LICENÇA. EVENTOS DE EXPOSIÇÃO E VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ÁREAS PÚBLICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. MATÉRIA. ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO.
1. Declara-se a inconstitucionalidade formal e material do decreto legislativo que sustou decreto editado pelo Poder Executivo, que proibia a emissão de licenças para a realização de eventos de exposição e venda de veículos automotores em áreas públicas do Distrito Federal, por violação aos arts. 52, 53 e 71, VI e VII da LODF.
2. O Decreto Distrital no 31.405/2010 decorre das atribuições do Chefe do Poder Executivo local, uma vez que o plano diretor de ordenamento territorial, assim como o uso e a ocupação do solo público somente podem ser objeto de Lei de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal (LODF, art. 71, VI e VII).
3. Ao sustar os efeitos do Decreto Distrital no 31.405/2010, o ato normativo questionado (Decreto Legislativo no 2.292/2020) extrapola as atribuições conferidas à Câmara Legislativa do Distrito Federal para sustar atos regulamentares exorbitantes ante a reserva da matéria atribuída pela Lei Orgânica do Distrito Federal ao Poder Executivo.
4. A atuação legislativa negativa que deixa de observar a competência privativa atribuída ao Poder Executivo viola princípio da independência e da harmonia dos Poderes (LODF, art. 53).
5. ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, na íntegra, do Decreto Legislativo no 2.292 de 28/9/2020, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes.